Tribunal: TJDFT
Processo: 0712738-49.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APELAÇÃO DOS AUTORES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VICIO DO PRODUTO. LAUDOS PERICIAIS. EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS. SOLICITAÇÕES ATENDIDAS PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. APELAÇÃO DA RÉ. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. PROPORCIONALIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §2o e §8o, do CPC. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA.
1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), uma vez que o proprietário do veículo se qualifica como adquirente final do produto, por isso, consumidor, enquanto a revendedora (concessionária) e a montadora como fornecedoras, em razão da comercialização do referido produto, na forma dos artigos 2o e 3o do CDC.
2. Não há vício do produto quando os laudos periciais (principal e complementar) atestam que o veículo está em bom estado e perfeito funcionamento, mesmo após diversos reparos realizados.
3. Comprovado que todas as vezes que o consumidor levou o veículo à concessionária, ainda que as visitas tenham sido em número fora da média, os problemas foram solucionados, inclusive, com a extensão da garantia ofertada pela fábrica, afasta-se eventual vício do produto.
4. Ausente a comprovação de dano, especialmente porque todos os problemas constatados no veículo foram solucionados, afasta-se o pleito de indenização em dano moral.
5. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem, na hipótese de elevado valor da causa e diante de evidente ausência de complexidade da causa, ser fixados por apreciação equitativa, atendendo-se à proporcionalidade, o que traz melhor dimensionamento à referida verba sucumbencial, na forma do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
6. Negou-se provimento aos recursos.